Tribunal: STF
Processo: RHC 210191
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO DOLOSO. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS DIVERSAS DE PRISÃO. NEGATIVA PELAS INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Alcimar Souza da Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 9.11.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 699.031/GO.



O caso



    2. Consta do processo que o recorrente foi denunciado, em 2.8.2001, pelo juízo da Primeira Vara Criminal de Goiânia/GO, como incurso no crime previsto no caput do art. 121 do Código Penal, tendo sido decretada sua prisão preventiva (fl. 22, vol. 4).



    3. O pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido em 20.8.2021, pela Primeira Vara Criminal dos Crimes Dolosos contra a Vida e Tribunal do Júri (fls. 14-17, vol. 6).



    4. Em 16.9.2021, no julgamento do Habeas Corpus n. 5448427-58, impetrado pelo recorrente, a Quinta Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, em conformidade com o voto do relator, denegou a ordem (fls. 29-36, vol. 8). 



    5. Em 6.10.2021, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Goiás, no julgamento do Habeas Corpus n. 5448427-58, foi impetrado o Habeas Corpus n. 699.031/GO, no Superior Tribunal de Justiça, no qual a defesa requereu:



    “1. Seja o presente Habeas Corpus conhecido e concedido, conforme dispõe o artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil, e no artigo 648, inciso VII, do Código de Processo Penal; 



    2. Seja a Prisão Preventiva decretada contra o Paciente ALCIMAR SOUZA DA SILVA revogada, tendo em vista se não a ilegalidade da decisão que decretou a prisão, pelo fato de que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal;



    3. Sejam aplicadas medidas cautelares e alternativas à prisão ao Paciente, para fins de substituir a prisão preventiva, com fulcro no artigo 319 do Código de Processo Penal;



    4. Seja deferida a liminar rogada para determinar a imediata libertação do Paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura” (sic., fls. 34-35, vol. 1).



    Em 7.10.2021, em decisão monocrática, o Relator, Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu do habeas corpus (vol. 13).



    Em 9.11.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. TEMPO HÁBIL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.



    2. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si só, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.



    3. Não há falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada



    4. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, vol. 34).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar. O recorrente alega que “não há imprescindibilidade na prisão do Recorrente, ao contrário, a segregação cautelar do mesmo é notadamente dispensável e desnecessária“ (fl. 6, vol. 39).



    Argumenta que “o Recorrente é primário, portador de bons antecedentes, trabalha formalmente, possui residência fixa, família constituída e dependentes do seu trabalho para sobreviverem. A vida pregressa do Recorrente é exemplar, tendo como única ocorrência criminal os fatos que ensejaram em sua prisão, que se deram há mais de vinte anos” (fl. 11, vol. 39).



    Ressalta que “o Recorrente jamais desejou evadir-se de suas responsabilidades, o seu retorno ao Estado do Tocantins impossibilitou sua localização pela justiça, o que motivou a decretação de sua prisão, o que também não foi possível, dado o paradeiro incerto do Sr. Alcimar” (fl. 14, vol. 39).



    Pondera que “a instrução criminal não será prejudicada pela imposição de medidas alternativas à prisão ao Recorrente. Muito pelo contrário, este possui residência fixa, tem trabalho lícito e constituiu defensor, o que facilita sua a localização, para ir em Juízo, sempre que requisitado e necessário” (fl. 21, vol. 39).



    Estes os pedidos e requerimentos: 



    “Nos termos, provas e fundamentos apresentados requer-se: 



    1. O recebimento, processamento e julgamento do presente Recurso Ordinário ao Supremo Tribunal Federal, conforme possibilita o artigo 101, II, alínea ‘a’ da Constituição Federal, artigo 30, da Lei nº .038/90 e artigo 310, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal;



    2. O reconhecimento da ausência do Periculum Libertatis, face ao Recorrente, vez que inexistem quaisquer indícios de que o estado de liberdade do Sr. Alcimar Sousa da Silva causará danos à sociedade, instrução processual ou possível aplicação da lei penal;



    3. Seja julgado procedente do presente Recurso Ordinário, sendo a prisão preventiva do Recorrente revogada, pois ausentes as condições estabelecidas no artigo 312 do Código de Processo Penal e presentes todas as condições favoráveis para libertação do Sr. Alcimar Sousa da Silva;



    4. Sejam aplicadas medidas cautelares diversas ao cárcere, caso vossas Excelências entendam necessário, conforme possibilita o artigo 319 do Código de Processo Penal;



    5. Em caráter liminar, requer-se que se expeça, o competente ALVARÁ DE SOLTURA, cassando e revogando a prisão cautelar de natureza processual do Recorrente” (fls. 23-24, vol. 39).



    O Ministério Público de Goiás apresentou contrarrazões e pediu o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (vol. 48).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. Em 16.9.2021, ao denegar a ordem no Habeas Corpus n. 5448427-58, a Quinta Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás assentou:



    “(...) Na decisão impugnada, a autoridade coatora consignou que a prisão preventiva do paciente foi decretada quando do recebimento da denúncia, em 02.08.2001, pois segundo a autoridade policial, logo após o delito, esteve no quarto onde morava e dali retirou suas poucas coisas, tomando rumo ignorado. Diversas diligências foram feitas para localizá-lo, sem resultado positivo. Pontuou que, no ano de 2010, o paciente, mesmo em local incerto e não sabido, constituiu advogado para impetrar habeas corpus e pedidos de revogação da prisão preventiva, os quais foram negados. Ademais, ‘a alegação de que colaborará com as investigações e que possui residência fixa no Estado do Tocantins não é o suficiente para a revogação da prisão, uma vez que ALCIMAR já abandonou o local onde residia anteriormente, conforme indicado nos depoimentos acima transcritos.’ Portanto, em que pese a insurgência da defesa, persiste o fundamento para resguardar a aplicação da lei penal, que ainda são contemporâneos, tendo em vista que, após o crime, fugiu do distrito da culpa, tanto que a prisão só veio a ser cumprida em Palmas/TO, mais de 20 (vinte) anos da sua decretação. Outrossim, também se faz necessária para garantia da ordem pública, para evitar a reiteração delitiva. Há notícia nos autos que o paciente era policial militar e foi licenciado disciplinarmente em virtude de suas condutas: ‘ALCIMAR SOUZA DA SILVA, incluído em 03/02/92, com pouco mais de 04 (quatro) anos de serviço, já fora punido com 04 (quatro) prisões e 05 (cinco) detenções (…) encontrado visivelmente em estado de embriagues alcoólica, envolvendo-se em ocorrência policial, onde, sempre desconsiderava o pessoal de serviço, censurando atos de superiores hierárquicos, usando palavras ofensivas, sempre margeando a insubordinação (…) claramente de pessoa de temperamento agressivo (…). (f. 152 – histórico do processo físico)’.



    Também consta nos autos que, ao ser preso em flagrante delito por suposto porte ilegal de arma de fogo, ocorrido em 11/08/2021 em Palmas/TO, observou-se a existência do mandado de prisão deste processo, razão pela qual, foi lhe negada a fiança. Assim, o argumento de ser portador de condições pessoais favoráveis (residência fixa, renda lícita, tecnicamente primário) por si só, não é suficiente para ensejar a revogação da medida constritiva ou sua substituição por cautelar diversa fundamentada no risco pandêmico (fls. 14 e ss.). 



    Nos autos 5428054-06, decisão proferida em 20.08.2021 indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, porque inalterada a situação fática e ainda presentes os requisitos sopesados na fundamentação primeira (fls. 33 e ss.). 



    II. No caso, constata-se que a decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial no sentido de que, a gravidade do crime (doloso, punível com pena máxima superior a 4 anos de reclusão), evidenciada pelas circunstâncias do fato concreto supostamente praticado, cujas peculiaridades estão devidamente delineadas tanto na denúncia quanto no decreto prisional (homicídio supostamente motivado pela desconfiança de que a vítima teria furtado R$ 60,00, perpetrado com uso de arma branca, diversos golpes contra vítima desarmada e fuga na sequência), e se constituem em fundamentação legítima para o decreto de prisão preventiva à garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, aplicação da lei penal e para evitar a reiteração delitiva.



    Ademais, permaneceu foragido do distrito da culpa desde 2001 mas, em 2010, mesmo em local incerto e não sabido, constituiu advogado para impetrar habeas corpus e pedidos de revogação da prisão preventiva, os quais foram negados. Porquanto, não lhe socorrem as alegações de residência fixa no Estado do Tocantins, pois já abandonou o local onde residia anteriormente, tampouco a propalada desconsideração à contemporaneidade da prisão, haja vista que, a despeito da data do fato imputado, só foi cumprido o decreto de prisão no dia 11.08.2021, em Palmas/TO, após ser flagrado praticando novo delito, ou seja, portando ilegalmente arma de fogo. Outrossim, não se pode olvidar de outras informações nos autos envolvendo o comportamento do paciente, mormente as notícias de licença e punições motivadas em indisciplina no serviço militar, indicativos de periculosidade. Enfim, particularidades que revelam insuficiência e inadequação de medidas cautelares diversas. 



    Nesse sentido: ‘(…) a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.’ (STF, 1ª T. Min. ROBERTO BARROSO, HC 172803 AgR – 06/03/2020). 



    Notadamente, por se tratar de paciente que permaneceu foragido por longo período, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça: ‘(…) Inevidência de ilegalidade manifesta na custódia cautelar. Prisão amparada, sobretudo, na necessidade de garantia da aplicação da lei penal, ante o risco de nova fuga do réu que permaneceu foragido por cerca de cinco anos. (...). Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada.” (HC 626.173/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021). 



    Logo, não se verifica ilegalidade na prisão, tampouco afronta aos princípios da proporcionalidade e contemporaneidade, uma vez que, ao contrário do que sustenta a impetrante, além de comprovada a materialidade do crime e os suficientes indícios de autoria, se fazem presentes os requisitos legais (CPP, artigos 312 e 313, inc. I). 



    Entrementes, alegadas condições pessoais do paciente, que se declarou arrimo de família, com ocupação lícita e residência fixa em Palmas-TO, não constituem óbice à manutenção da prisão preventiva fundamentada nos pressupostos autorizadores.



    A propósito: ‘Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva.’ (STJ, RHC 127.584/MG)” (fls. 29-31 vol. 8 – grifos nossos).



    9. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 699.031/GO, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, Relator o Ministro João Otávio de Noronha:



    “(...) No caso, está justificada a manutenção da preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. A propósito, assim se manifestou o Tribunal'a quo'(fls. 524-525, destaquei): (…)



    Tendo a necessidade de'prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas'cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,'DJe'de 21/9/2020). 



    No caso, o modus operandi do crime, o risco de reiteração delitiva, a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do agente, principalmente por haver notícias de licença e punições motivadas em indisciplinas no serviço militar, e o fato de ter permanecido foragido por 20 anos foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva e justificam a imposição da medida extrema para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução processual, em detrimento das demais cautelares substitutivas.



    Ademais, o delito em questão foi praticado mediante o emprego de violência contra pessoa, situação que, conjugada com os requisitos previstos nos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal, permite a prisão cautelar como solução idônea para assegurar o acautelamento da ordem pública (RHC n. 92.308/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 27/3/2018). 



    Do exame dos autos, conclui-se que as instâncias antecedentes decidiram em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que é ‘idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva’ (HC n. 128.779, relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 5/10/2016). 



    (…)



    Ressalte-se que ‘inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública’ (RHC n. 72.556/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 20/10/2017). 



    (…)



    Registre-se ainda o fato de o paciente ter permanecido foragido por mais de 20 anos, a reforçar a indispensabilidade da medida extrema para assegurar a aplicação da lei penal (AgRg no HC n. 616.706/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 18/11/2020). 



    Nesse sentido, o STJ entende que não há falar em ilegalidade ou abuso de poder quando a prisão preventiva, devidamente fundamentada, tiver sido decretada para assegurar a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, com base em circunstâncias concretas extraídas dos autos (RHC n. 122.421/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 30/9/2020). 



    Eventuais condições subjetivas favoráveis do recorrente, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação. Essa orientação está de acordo com a jurisprudência do STJ. Vejam-se os seguintes precedentes:'AgRg'no HC n. 585.571/GO, relator Ministro Joel Ilan'Paciornik, Quinta Turma,'DJe'de 8/9/2020; e RHC n. 127.843/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,'DJe'de 2/9/2020.' 



    Ainda conforme a jurisprudência do STJ, não há falar em falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada (HC n. 620.306/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 27/11/2020). 



    Por fim, ‘afasta-se a ausência de contemporaneidade dos fatos quando o decreto não pode ser cumprido porque foragido o paciente por diversos anos, período em que suspensa a ação penal e o curso do prazo prescricional’ (HC n. 574.885/PE, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 5/8/2020)” (fls. 2-5, vol. 35).



    10. Pelo que demonstrado nestes autos, a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada e na periculosidade do recorrente, ao qual é imputado o crime de homicídio doloso.



    A prisão está fundamentada também na aplicação da lei penal, caracterizada pelo comportamento processual do recorrente, que se evadiu do distrito da culpa e permaneceu foragido por mais de vinte anos, apesar de devidamente citado nos autos da ação penal e tendo defesa constituída.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do recorrente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a aplicação da lei penal, evidenciada pelo risco concreto de fuga, além de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, serem motivos idôneos para a custódia cautelar. 



    Este Supremo Tribunal assentou que a mudança de endereço sem comunicação ao juízo ou a fuga do distrito da culpa podem ser elementos aptos a configurar a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal com a prisão preventiva. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.445-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. RÉU NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO INFORMADO. QUEBRA DO COMPROMISSO ASSUMIDO PARA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - “A quebra dos compromissos assumidos quando da concessão da liberdade provisória, a fuga do distrito da culpa e a indicação de endereço falso no termo de compromisso são fundamentos mais do que suficientes para a decretação da prisão preventiva, máxime quando o paciente permanece foragido, já que evidenciam o risco à aplicação da lei penal” (HC 106.000/MG, Rel. Min. Rosa Weber). II - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 150.173-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA POR MEIO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente por meio da gravidade concreta de sua conduta. 2. É válida a prisão cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 195.401, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribuna Federal orienta-se no sentido de que “a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (HC 145.562-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 21.5.2018). 4. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 199.114-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.5.2021).



    11. Ressalte-se que o requisito da contemporaneidade é baseado não apenas no momento da prática criminosa, mas na persistência dos motivos ensejadores da prisão preventiva. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Organização criminosa. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em conta a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. As teses defensivas não foram decididas pelas instâncias de origem. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 3. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 204.865-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CP), DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299 DO CP) E DE FRAUDE À LICITAÇÃO (ART. 90 DA LEI 8.666/1993). PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA NOS AUTOS. INVIABILIDADE DE REEXAME DE QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. ANÁLISE PELO JUIZ DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A discussão acerca da ausência de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva é inviável na via estreita do habeas corpus, por constituir-se instrumento destinado à controvérsia estritamente jurídica. Com efeito, para chegar-se a conclusão contrária ao que decidido, até então, pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório (vide RHC 143.055 AgR/PR, de minha relatoria). III – A decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se perfeitamente à jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando demonstrada a existência de grupo criminoso dedicado à prática de crimes licitatórios, ente outros, formado por mais de 70 pessoas, do qual o paciente seria um dos líderes. Precedentes. IV – A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual. V – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. VI – No que concerne à alegação da falta de contemporaneidade do decreto preventivo, vale lembrar que a atualidade de sua necessidade não se verifica a partir de um episódio específico, ainda menos quando se investiga a prática de crimes que se prolongam no tempo, como é o caso dos autos. A custódia pode ser justificada, sobretudo, a partir da concreta constatação de que somente a prisão obstará a possibilidade de novos delitos, como se verifica na espécie. VII – Caberá, primeiramente, ao juízo de origem a análise das questões fáticas existentes nos autos e decidir sobre possível aplicação da regras constantes da Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, pois é a autoridade judicial que possui melhores condições de avaliar o preenchimento, pelo paciente, dos requisitos nela elencados (vide ADPF 347/DF, rel. Min. Marco Aurélio, Plenário). VIII – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 206.147-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.10.2021).



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora